Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição E OMISSÃO INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Os honorários foram devidamente fixados pela regra geral, tendo como base de cálculo o valor da causa, em total consonância com a redação do § 2o do art. 85 do CPC/15.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.